Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720138-46.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARINALVA SILVA RECORRIDO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, WAM BRASIL NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS. INCOMPETÊNCIA JUÍZO. REJEITADA. AUTOR. DOMICÍLIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. MÉRITO. APELO INTERPOSTO PELO PRIMEIRO RÉU. ILEGITMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. APELO INTERPOSTO PELA SEGUNDA RÉ. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. LEI No 13.786/2018. APLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 938 DO STJ. INFORMAÇÃO PRÉVIA. DESTAQUE DO VALOR. OCORRÊNCIA. RETENÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RETENÇÃO DE 50%. POSSIBILIDADE. ARRAS. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. No caso em análise, a apelante, a despeito de ter interposto o recurso sem o recolhimento do preparo, posteriormente, mesmo não intimada, efetivou o recolhimento em dobro. Preliminar de deserção rejeitada. 3. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. 4. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação em que entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 4.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de um dos domicílios do consumidor, devendo ser, portanto, observada a sua escolha. 4.2. Considerando o domicílio da autora, verifica-se a abusividade da cláusula de eleição de fora em outra Unidade da Federação por prejudicar o exercício constitucional do contraditório e da ampla defesa. 5. Não possui o condomínio que não participou do negócio entabulado pelas partes, legitimidade para rescindir o ajuste pretendido pela autora, promitente-compradora, tampouco para restituir eventual montante que não foi por recebido. Ilegitimidade passiva reconhecida. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema no 938 estabeleceu a “validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. 6.1. No caso, mostra-se devida a retenção, em razão da informação prévia e do destaque, não integrando a comissão de corretagem o preço total do imóvel. 7. Celebrado a escritura pública de compra e venda de unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas, devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, por se tratar de norma especial, sendo aplicáveis o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor apenas de forma subsidiária 7.1. In casu, o contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade foi celebrado já na vigência da Lei 13.786/2018, sendo possível a retenção de 50% dos valores pagos pela promitente compradora, pois a incorporação está sujeita ao regime de afetação de patrimônio, regime este devidamente informado no contrato entabulado entre as partes. 8. Havendo previsão de cláusula penal indenizatória no contrato firmado entre as partes, incabível que as arras também tivessem tal finalidade, pois caracterizaria bis in idem. Precedentes. 9. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível. 10. Preliminares de deserção e de afronta ao princípio da dialeticidade rejeitadas. Recurso do condomínio conhecido e provido. Recurso da segunda ré conhecido. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. No mérito, recurso provido em parte. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser abusiva a cláusula de retenção de 50% (cinquenta) por cento sobre os valores pagos, porquanto excessivamente exagerada. Ademais, tece considerações sobre a contextualização da venda emocional e a caracterização da ofensa aos direitos do consumidor. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJPR e do TJGO, e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Santos de Moraes, OAB/DF 51.016. Nas contrarrazões, a recorrida PRAIAS DO LAGO ECO RESORT pede o recebimento dos recursos de apelação interpostos pelas rés e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Priscila Abrantes Nogueira Fernandes, OAB/PB 21.381, e a recorrida NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Wilson Sales Belchior, OAB/DF 33.615. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração opostos pela recorrente, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM FACE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÃNCIA. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 1.1. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.077.391/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXAMINADOS MONOCRATICAMENTE NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de os embargos de declaração, opostos na origem contra decisão colegiada, serem julgados monocraticamente pelo relator, é imprescindível a interposição de agravo interno a fim de que haja o exaurimento da instância. Incidência, no caso, da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (ut, AgRg no REsp 1541150/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 22/02/2016). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.230.602/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao recurso especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 421 do Código Civil e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no REsp n. 1.947.674/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 2/5/2024). Conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.135.782/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 30/8/2023). Demais disso, não houve combate específico aos fundamentos do decisum objurgado no sentido de que “Em análise dos autos, verifica-se que as alegadas omissões quanto à análise de precedentes jurisprudenciais sobre venda emocional e marketing agressivo, bem como quanto ao abuso da retenção de 50% (cinquenta por cento) não foram apresentadas anteriormente, inclusive porque a autora, ora embargante, sequer interpôs recurso de apelação” (ID 57548554 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Quanto ao pedido de recebimento das apelações, nada a prover, porquanto se trata de matéria que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Santos de Moraes, OAB/DF 51.016, e que as concernentes às recorridas PRAIAS DO LAGO ECO RESORT e NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A sejam feitas exclusiva e respectivamente em nome dos patronos Priscila Abrantes Nogueira Fernandes, OAB/PB 21.381, e Wilson Sales Belchior, OAB/DF 33.615. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024